Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. ARBITRAMENTO ALUGUÉIS RETROATIVOS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 - Não se verifica nas razões de agravo interno qualquer elemento que aponte no desacerto da decisão monocrática recorrida.
2 - A meu sentir a obrigação pretendida não se trata de matéria afeta ao juízo do inventário na medida em que não houve arbitramento do valor devido. O que se observa dos autos é que as partes postergaram tal discussão, por ocasião da audiência de conciliação realizada em agosto/2015, desta forma, a questão agora posta demanda dilação probatória, por procedimento a ser resolvido em juízo comum, a teor do que disciplina o art. 612 do Código de Processo Civil.
3 - Os agravantes não demonstraram a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que possuem meios para buscar os valores pretendidos, não havendo, na espécie, risco de perecimento de direito.
4 - Agravo interno conhecido e desprovido.